Tribunal: TJBA
Processo: 8005056-56.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005056-56.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO RIBEIRO BORDONI e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SOUZA DANTAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE IRREGULARIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., visando a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões realizados com fundamento na Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou as exigências legais previstas na Lei nº 9.514/1997;

(ii) estabelecer se houve nulidade ou irregularidade na realização dos leilões extrajudiciais do imóvel; e

(iii) determinar se os apelantes comprovaram a existência de vícios contratuais ou superfaturamento da dívida aptos a ensejar a anulação da execução extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária decorre da observância do rito previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, que exige a prévia constituição em mora do devedor mediante notificação pessoal expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis competente (ID 89394877, p. 12). Constatada a intimação válida e o decurso do prazo legal sem a purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor do credor é legítima e eficaz.

4. O exercício regular do direito de consolidação da propriedade pelo credor fiduciário não configura abuso ou ilegalidade, sobretudo quando o próprio devedor reconhece a inadimplência e não comprova qualquer tentativa de adimplemento, renegociação ou impugnação administrativa ou judicial do débito.

5. A alegação de nulidade dos leilões extrajudiciais é insubsistente quando desprovida de prova mínima. A mera afirmação de que o imóvel teria sido vendido por “preço vil” ou de que os leilões teriam sido irregulares não afasta a presunção de legitimidade do procedimento, sendo ônus do devedor demonstrar, com elementos concretos, as supostas irregularidades quanto à data, publicidade, lances ou valores.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente. Exige a demonstração de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica ou informacional, requisitos não preenchidos quando os autores se limitam a alegações genéricas e deixam de produzir provas documentais básicas sobre as irregularidades imputadas ao credor.

7. A contestação do valor do débito também não prospera. A simples afirmação de que a dívida foi “inflada” não constitui prova de excesso de cobrança. Nos termos do art. 525, §§4º e 5º, do CPC, compete ao devedor indicar o valor que entende devido e apresentar planilha detalhada de cálculo, o que não ocorreu no caso.

8. A mora decorre do inadimplemento comprovado do contrato, não sendo afastada por alegações genéricas de abusividade não comprovadas.

9. Assim, comprovada a observância das formalidades legais de notificação, constituição em mora e consolidação da propriedade, e ausente qualquer elemento probatório capaz de infirmar a regularidade do procedimento extrajudicial, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência do pedido de anulação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, arts. 373, I; 355, I; 487, I; 525, §§4º e 5º; 85, §11; CDC, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 542.564/AL, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 18.08.2016; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004738-91.2019.8.13.0114, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 03.04.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0087151-77.2019.8.16.0014, Rel. Des. Nilson Mizuta, j. 14.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8005056-56.2022.8.05.0044, em que figuram como apelante ANTÔNIO
FERNANDO RIBEIRO BORDONI e CRISTINA MARIA PEREIRA BORDONI
e como apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES
.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

R06